Tribunal: CARF
Processo: 13609.001888/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001888/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.806 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
INDUSTRIAL LABORTEXTIL S/A E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/07/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
TEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE. CONHECIMENTO.
O recurso voluntário não será conhecido quando interposto após o prazo legal
de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão recorrida, exceto se provada a
ocorrência de supostos fatos impeditivos para a sua interposição tempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, apreciando-se apenas a preliminar de
tempestividade nele suscitada; para, nessa parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário referente às contribuições destinadas a terceiros, entidades e fundos.
Contextualização
No procedimento fiscal, foram constituídos créditos tributários decorrentes das
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, os quais foram
pautados para julgamento nesta reunião, conforme síntese do quadro abaixo (processo digital,
fl.609):
Item
Debcad
Rubrica
Período
PAF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001888/2008-66
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.806 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001888/2008-66

105
37.109.094-6
Cont. patronal mais SAT/RAT
1/03 a 7/07
13609.001886/2008-77
106
37.109.096-2
Terceiros
1/03 a 7/07
13609.001888/2008-66
Como se vê na referida folha do citado processo, na mesma fiscalização, também
foram apurados mais dois créditos, já definitivamente constituídos. Confira-se:
Debcad
Rubrica
Situação
37.109.095-4
Cont. desc. de segurado Renúncia inst. adm - Pedido de parcelamento (1)
37.109.097-0
CFL 68
Preclusão temporal – Recurso intempestivo (2)
(1) Processo digital no 13609.001887/2008-11, fl. 1.118
(2) Processo digital no 13609.001889/2008-19, fl. 1.031
Autuação e impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-25.761 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 316 a 325):
A Auditoria esclarece que a base de cálculo consta das planilhas anexadas ás fls. 121,
122, 183, 244, 291, 292, 356 e 357, do Processo 13.609.001886/2008-77,
DEBCAD N° 37.109.094-6.
[...]
Durante o período fiscalizado a auditoria verificou que toda a parte operacional da linha
de produção têxtil da Indústria Labortextil passou a ser executada por cinco empresas:
Fiação Curvelana Ltda; Industrial Curvelana de Tecelagem Ltda; Montilme Industrial e
Comércio Ltda; Tecelagem Centro de Minas Ltda; Industria Saroba Ltda.
CARACTERÍSTICAS: São optantes do SIMPLES, mesmo objetivo social, quadro
societário composto por pessoas de baixo poder aquisitivo e sem lastro patrimonial
necessário para gerir uma indústria têxtil.
A auditoria constatou que a Empresa América Medical Ltda tem como Sócio
Administrador o Sr. Romildo Cordeiro Pessoa Júnior que é, também, Diretor Presidente
da Industrial Labortextil S/A, tendo este total controle de ambas, fato que caracteriza a
sujeição passiva solidária nos tensos do art. 124 do CTN. Desta forma foi lavrado o
terno de sujeição passiva solidária de fls.02/03, constante do AIOP DEBCAD
37.109.094-6.
[...]
Inconformadas com a autuação apresentaram impugnação (fls.57/217), dentro do prazo
legal conforme tela de fls. 218.
As impugnantes fazem um breve relato dos fatos relativos à situação da empresa desde
1996, falam sobre o acordo firmado com o Grupo Othon Bezerra de Mello para a
compra da Fábrica Maria Amália, visando evitar o seu fechamento e organização, para
que voltasse a funcionar, fato que ocorreu em 1997, daí em diante relatam as
dificuldades pelas quais vem passando a Industrial Labortextil.
Informam que, como forma de possibilitar a continuidade da empresa buscaram a
reestruturação da atividade da Labortextil com a aprovação do Sindicato e dos
empregados. A documentação comprobatória deste fato é de difícil obtenção porque já
se passaram 8 (oito) anos, mas foi possível encontrar uma ata do sindicato fazendo
referência a esta operação :
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.806 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001888/2008-66

"Reestruturação da Indústria labortextil. Dr. José Geraldo explicou que serão
criadas 3 (três) pequenas empresas, contribuintes pelo SIMPLES, que a
Indústria Labortextil assume toda responsabilidade trabalhista com relação aos
empregados, que deverão levar suas carteiras profissional na fábrica para que
possa batido(sic) apenas um carimbo, para o operário saber qual empresa ele
estaria pertencendo". ( doc 4).
Em seguida, dizem que, com base nos estudos feitos à época, optou-se pela segregação
da atividade produtiva da Labortextil mediante a criação de cinco empresas, inscritas no
Simples, e que ficariam responsáveis, cada uma, pela realização de uma etapa da
produção. O quadro societário, destas sociedades, seria formado por empregados da
própria Fábrica, pois detinham o conhecimento técnico do processo produtivo.
Surgindo, ao final de 2000, a Ind. Curvelana de tecelagem Ltda, a Fiação Curvelana
Ltda e a Industrial Saroba Ltda, e em 2002 e 2003 foram criadas a Tecelagem Centro de
Minas Ltda e a Montiline Indústria e Comércio Ltda. Informa que as sociedades criadas
foram regularmente criadas e obtiveram todas as autorizações necessárias, tanto no
âmbito municipal e estadual como no federa] (doc.5).
Afirmam que, diferentemente do arguido pelo ilustre fiscal autuante", o procedimento
adotado não se tratou de uma manobra visando a fraude ou a simulação com o intuito de
não recolher tributos. Cuidou-se, na realidade, de uma medida extrema implementada
como única maneira de reduzir o custo da produção mediante a redução de tributos, e,
com isso, reduzir os preços para ter condições de manter as atividades da Fábrica.
Destaca que em 2002 e 2003, apesar das dificuldades oriundas dos débitos anteriores,
foi verificada uma grande melhora no pagamento de salários, tributos e financiamentos.
Entre o período de 2004 a 2007 a situação se agravou, no início de 2007 a Industrial
Labortextil ficou paralisada por 20 dias em função de corte de energia elétrica e greve.
Neste período foram ajuizadas várias Ações Trabalhistas pleiteando a rescisão indireta
do contrato de trabalho, sendo que a Juíza do Trabalho, Dia. Vânia Lúcia Horta,
mediante acordo, possibilitou que as rescisões indiretas fossem pagas de forma
parcelada e sem incidência de multa.
Aduzem que somente no final de 2007 e início de 2008, após vários prejuízos apurados
(doc.6) em decorrência das dívidas bancárias, tributárias e das rescisões indiretas, a
Industrial Labortextil conseguiu firmar um acordo com os seus clientes que se
comprometeram pagar à vista, assim, aumentou sua produtividade e está praticamente
em dia com os pagamentos dos salários.
Comentam sobre o processo industrial de seu produto, que passa pelas atividades das
empresas criadas conforme discriminadas no (doe.7) e que cada empresa possui área de
funcionamento própria e delimitada, contendo suas máquinas e pessoal (doc.8)
Passam para as argumentações referentes ao presente processo arguindo decadência do
período de 01/2003 a 11/2003, considerando-se a lavratura ocorrida em 17 de novembro
de 2008, com fulcro no art. 150 § 4o , como inclusive já confirmado pela Súmula 08 do
STF.
Alegam as impugnantes que não há que se falar em responsabilidade solidária da
América Medicai sob o argumento apresentado pela auditoria. Entendem que a simples
acusação de que existe um Diretor em comum entre as duas empresas não autoriza a
solidariedade imputada. Denota-se das normas citadas e transcritas art.748 da IN
MPS/SRP N° 03/2005 e 1097 e 1098 do Código Civil, que se considera formado um
Grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou
a administração de uma delas, o que não se verifica na espécie. No presente caso,
nenhuma das impugnantes participa do capital social ou detém qualquer poder de
direção ou de comando sobre a outra. Consoante se infere dos instrumentos sociais ora
trazidos à colação (doc. 1) não se evidencia os requisitos estampados na lei e nos
instrumentos normativos infra-legais para a formação de um grupo econômico.
Argumentam que a Auditoria arrolou bens da América Medicai, que foram transferidos
pela Industrial Labortextil, entretanto tal transferência não foi fraudulenta e nem a
Industrial Labortextil é insolvente, isto porque a Industrial Labortextil manteve em sua
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.806 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001888/2008-66

propriedade todas as máquinas utilizadas na industrialização têxtil, equipamentos estes
que são avaliados em 20 milhões de reais (doc.9).
Arguem nulidade do lançamento sob o argumento de que em data recente a Fiação
Curvelana Ltda e a Industrial Curvelana de Tecelagem Ltda, duas das empresas optantes
pelo SIMPLES, foram objeto de fiscalização do INSS, que por meio de diligência
realizada reconheceu a capacidade das mesmas para exercer suas atividades, tanto que
lavrou contra elas auto de infração com o fito de exigir a contribuição previdenciária
supostamente retida e não recolhida no mesmo período abrangido pela presente
fiscalização(doc.9), citando as NFLD'S DEBCAD's 35.750.349-0, 37.087.693-8,
35.750.348-1.
Segundo as defendentes a situação fática não se alterou desde o ano de 2001 e que o
auditor fiscal sustenta que as empresas do SIMPLES jamais existiram, então é evidente
a mudança de critério jurídico do ente tributante uma vez que os fiscais anteriores
resolveram levantar os créditos nas empresas optantes pelo SIMPLES e o atual decidiu
exigir o crédito da Industrial Labortextil como se as outras empresas nunca estivessem
existido. A própria Labortextil e as demais empresas do SIMPLES estavam convictas dc
que a reestruturação levada a efeito era regular e perfeitamente legal, pois, outros
agentes fiscais já haviam analisado tais eventos, se houve alguma mudança de
entendimento fiscal este não pode retroagir pois, com base no art.146 do CTN, o novo
critério jurídico somente pode ser efetivado quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Ressaltam que o Auditor acusa a defendente de exercer suas atividades por meio da
criação de empresas do SIMPLES, utilizando-se de interpostas pessoas "laranjas" para
compor o quadro societário, transferindo para elas quase a totalidade de seus
funcionários e pulverizando todo os processo produtivo por meio dessas empresas no
intuito de levar vantagem. Entendem que o ato da auditoria não tem amparo legal, pois,
este procedeu a uma interpretação arbitrária e totalmente subjetiva e destorcida da
realidade dos fatos, tanto que as empresas existem a mais de 8 anos e, neste período, se
submeteram às mais diversas fiscalizações, inclusive do próprio INSS, sem que
nenhuma delas apontasse qualquer indício de fraude ou simulação no desenvolvimento
de suas atividades.
A lei n° 9.317/96, que disciplina a matéria, veda a opção pelo SIMPLES de pessoa
jurídica interposta ou resultantes de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento.
Assim o lançamento deveria ser nulo, por ausência de exclusão formal do SIMPLES, no
caso o máximo que a auditoria poderia fazer é promover a exclusão do SIMPLES
garantindo o direito ao contraditório e a ampla defesa, e, se mantida a decisão de
exclusão, calcular os tributos devidos pelo regime do lucro real ou arbitramento. Em
seguida, se fosse o caso, exigir da Industrial Labortextil o pagamento destes valores sob
a alegação de responsabilidade solidária, por interesse comum no fato gerador (art 124,
I do CTN). Entretanto o que se percebe é que a fiscalização simplesmente
desconsiderou a personalidade jurídica das empresas optantes pelo SIMPLES, sem
qualquer respeito às normas legais, normas estas que existem exatamente para evitar
abusos e balizar procedimentos, especialmente o art. 50 do Código Civil, que exige
decisão judicial para tanto (Cita Recurso 154592/2008- sem indicação do tribunal).
Esclarecem que a sistemática adotada não visou fraudar, mas sim salvar a Industrial
Labortextil da falência iminente no ano de 2001, tratando-se de planejamento tributário.
Cita doutrina que entende aplicável e conclui que com efeito, a deliberação no sentido
de segregar uma ou mais etapas do processo produtivo da empresa e entregá-las a
pessoa jurídica diversa não pode ser tida como "artifícios fraudulentos, com o fim
específico de lesar o fisco".
No que se refere ao argumento da auditoria de inexistência de patrimônio das empresas
e de seus sócios, tal fato não é indicativo de fraude ou simulação, conforme
entendimento reiterado do Conselho de Contribuintes (cita o Acórdão 101.96812/2008).
A Industrial Labortextil firmou contrato de locação com as empresas criadas para que
estas iniciassem suas atividades transferindo para as mesmas empregados qualificados
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.806 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001888/2008-66

cujos salários e aluguel das máquinas locadas passaram a ser pagos pelas novas
empresas. Como os pagamentos se dão no final do mês, quando estas já estão recebendo
da Labortextil o pagamento em virtude da industrialização encomendada afasta a
necessidade de que as empresas tenham um patrimônio vultuoso para o desempenho de
suas atividades.
Relativamente à acusação de que os empregados alocados nas linhas de produção foram
remanejados da empresa Industrial Labortextil sem que houvesse rescisão contratual ou
descontinuidade dos vínculos empregatícios, ressaltam que a transferência ocorreu com
a anuência do Sindicato dos trabalhadores de Curvelo(doc 4) e com o único objetivo de
garantir a continuidade da atividade econômica, não houve, portanto, transferência ficta
de empregados como argumentou o Auditor fiscal.
Quanto ao quadro societário das sociedades, o mesmo era formado por alguns dos mais
antigos e experientes funcionários da Fábrica e que assumiram as empresas com o
objetivo de contribuir para a superação das dificuldades financeiras da Labortextil, estes
além de sócios das novas empresas mantiveram emprego em alguma das outras
empresas do SIMPLES com isso auferiam recursos necessários à sua subsistência, o que
explica a afirmação do Auditor de que alguns sócios tinham tratamento análogo ao de
empregado.
Afirmam, ainda, que todas as sociedades do SIMPLES possuem Alvará de Licença de
Locação e Funcionamento emitido pela Prefeitura de Curvelo e inscrição estadual
fornecida pelo Estado de Minas Gerais (doc.5), atestando que os locais em que estas
empresas se encontram preencheram os requisitos legais dos entes federados Municipal
e Estadual.
Quanto ao fato gerador apurado na Industrial Labortextil, dizem que não restou
comprovados os requisitos do art. 2° da Consolidação das Leis Trabalhistas- CLT, no
período indicado, o que se verifica na prática c que os empregados que a fiscalização
entendeu trabalhar para a Labortextil foram contratados, assalariados e dirigidos pelas
empresas do SIMPLES, que inclusive assumem o risco da atividade econômica.
Alegam que na medida que as empresas do SIMPLES não foram excluídas deste
sistema não há que se falar de cobrança das contribuições para outras entidades
(terceiros), conforme preceitua o § 5° do art.3° da Instrução Normativa SRF n° 74 de 24
de dezembro de 1996 e alterações posteriores, tendo ficado mantida a referida dispensa.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 316 a 325):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/7/2007
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. MESMA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
As contribuições de terceiros são exações destinadas às entidades e fundos, que, por
força de legislação ou convênio, a Receita Federal do Brasil se incumbe de arrecadar e
repassar. E estão sujeitas aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios das
contribuições previdenciárias, sendo comuns a base de cálculo.
Incide contribuição de terceiros sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título aos segurados empregados, nos tenros da legislação previdenciária.
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)

Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.806 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001888/2008-66

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, a Contribuinte interpôs recurso voluntário,
basicamente ratificando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 335 a 366):
1. Preliminarmente, alega tempestividade do recurso, sob o enfoque de que,
embora manifestado acórdão tenha sido encaminhado para o endereço cadastral da Atuada, em
suas mão ele não chegou, razão por que dito extravio é objeto de apuração criminal.
2. Defendem suposta nulidade do reportado lançamento sob o pressuposto de que:
a) a Fiação Curvelana Ltda e a Industrial Curvelana de Tecelagem Ltda, duas
das empresas optantes pelo SIMPLES, foram objeto de fiscalização do
INSS, segundo ela, implicando possuírem capacidade operacional;
b) o certo seria as empresas tidas por interpostas terem sido excluídas do
Simples, o que não ocorreu;
c) caracterizou-se sua ilegitimidade passiva, eis que ausente a interposição de
pessoas.
3. Discorrem acerca do histórico empresarial, aí se incluindo a, em suas palavras,
necessidade de reestruturação como forma de superação das dificuldades mercadológicas.
4. Aduzem que a segregação da atividade produtiva mediante a criação de 5
(cinco) empresas inscritas no Simples não se caracteriza fraude ou simulação com o intuito de
reduzir a carga tributária.
5. Manifestam que os fatos geradores ocorridos entre 1o de janeiro e 30 de
novembro de 2003 não poderiam ter sido objeto de lançamento, por ter se operado a decadência
do direito que o Fisco detinha de constituir o respectivo crédito tributário.
8. Discorrendo acerca da Lei no 9.317, de 1996, citam que a caracterização da
interposição de pessoas foi arbitrária.
9. Alegam improcedência dos fatos geradores por falta de comprovação dos
requisitos previstos no art. 2o da CLT sob o fundamento de que ditos empregados foram
contratados, assalariados e dirigidos pelas empresas do Simples, e não pela Recorrente.
10. Sinaliza isenção das contribuições destinadas a terceiros para as empresas
optantes do Simples.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto após o prazo legal de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão recorrida, mas traz alegações atinentes à tempestividade, razão
por que deverá ser conhecido, para análise da preliminar suscitada.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.806 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001888/2008-66

Preliminar de tempestividade
Como se pode notar, segundo o art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o sujeito
passivo tem o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), contados da ciência de decisão da DRJ que lhe foi
parcial ou totalmente desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
De igual relevância, cumpre aferir a data de ocorrência da ciência do acórdão
recorrido, momento em que se considerou intimado o Contribuinte, para fins de contagem do
prazo da interposição do recurso em análise. Assim considerado, os arts. 5.o, caput e parágrafo
único, e 23 do citado Decreto determinam que a ciência da intimação feita por via postal se dará
no dia do seu recebimento. Ademais, na reportada contagem, os prazos são contínuos, excluindo-
se o dia do início e incluindo-se o do vencimento, bem como só se iniciam ou vencem em dia de
expediente normal na Repartição Fiscal. Confira-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (grifo nosso)
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
[...]
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Superado o formato legal atinente ao lapso temporal estabelecido para a
interposição do recurso voluntário - aí se incluindo o momento de ocorrência da ciência, assim
como o prazo em si e sua forma de contagem - passo a enfrentar o caso em debate.
Consta nos autos que a Contribuinte foi intimada da decisão recorrida
(INTIMAÇÃO SORAC/ARF/CLO 046/2010 – processo digital, fl. 327), por via postal, com
recebimento datado de 8/4/2010 (aviso de recebimento – processo digital, fl. 328). Contudo,
mencionado recurso somente foi interposto no dia 13/10/2010 (processo digital, fl. 335),
revelando-se notoriamente extemporâneo. Portanto, restou afastada a capacidade processual,
porque declinada dentro do prazo peremptório estabelecido em lei (preclusão temporal).
Por oportuno, a Contribuinte busca justificar citada tempestividade, alegando
que, embora manifestado acórdão tenha sido encaminhado para o seu endereço cadastral, em
suas mão ele não chegou, razão por que dito extravio é objeto de apuração criminal. Contudo,
referido argumento não pode prosperar ante o estabelecido no Enunciado no 9 de súmula do
CARF, verbis:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.806 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001888/2008-66

este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tendo em vista o cenário apontado, consoante mandamento presente no inciso I
e parágrafo único do art. 42 do citado Decreto, a preclusão temporal da pretensão interposta
pelo Sujeito Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que
supostamente pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, § 3o, e
43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (grifo nosso)
Como visto, a Contribuinte declinou do direito de interpor sua pretensão em
prazo hábil, razão por que a decisão recorrida alcançou todos os requisitos de definitividade na
esfera administrativa. Pensar diferente implicaria afastar a aplicação de prescrição legal vigente
a caso específico, ainda que atendidos os pressupostos de fato e de direito que lhes são próprios,
competência que não dispõe a autoridade judicante administrativa.
Nessa compreensão, conforme o art. 2o, § único, incisos I e VII, c/c com o art.
50, inciso V, da Lei no 9.784/1999 - de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal -
os atos que resultem decisão de recursos administrativos carecem, além da conformidade com a
lei e o Direito, de motivação explicitando seus pressupostos de fato e de direito. Confirma-se:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. (grifos nosso)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
[...]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
[...]
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.806 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.001888/2008-66

V - decidam recursos administrativos;
Ademais, vale arrematar que os ditames do citado art. 42 tratam dos limites
estabelecidos para a prática dos atos processuais, caracterizando-se a preclusão com a perda do
direito de exercício da pretensão em si, por ter se esgotado o prazo legal a isso definido. Por
conseguinte, o eixo mandamental consignado em aludido artigo não contempla o afastamento da
preclusão temporal de decisão definitiva de primeira instância, restabelecendo o contencioso, em
virtude da interposição extemporânea de recurso.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, apreciando-se apenas
a preliminar de tempestividade nele suscitada; para, nessa parte conhecida, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 408
DF CARF MF
Original